Tribunal: TJPA
Processo: 0018275-87.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018275-87.2016.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: A.G.A. ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação Civil. Ação de cobrança. Fornecimento de material ao município de Marabá. Comprovação do fornecimento dos produtos. Ausência de nota de empenho ou fiscal não impede o pagamento do serviço prestado ao Ente Público. Vedação ao enriquecimento ilícito da administração pública. Prova dos fatos constitutivos do direito do autor e inexistência de provas quanto a fatos impeditivos. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o Município ao pagamento de valores.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se, em sede preliminar, houve ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, bem como se
deve ser reformada a sentença que julgou procedente a ação de cobrança para condenar o Município de Marabá a efetivar o pagamento da quantia de R$ 52.916,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais) relativo à prestação de serviços pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo
se confunde com o próprio mérito da demanda.

4.
Cabe a empresa se cercar das provas necessárias a comprovar a entrega do material fornecido através da celebração do contrato com o Ente Público, sendo o recibo ou nota de entrega uma formalidade essencial à cobrança pelo serviço prestado.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o Ente Público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento.

6. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a cobrança, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

7. O Município utilizando de teses genéricas que em nada influenciam na reforma de sentença, não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar sua responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e não provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64; Art. 373, CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp: 1256578 PE 2011/0087636-3, Relator.: Ministra DIVA MALERBI DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3 REGIÃO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 abril de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo nº 0018275-87.2016.8.14.0028) interposta pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ contra A.G.A. ROCHA EPP, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de cobrança, ajuizada pela Apelante.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

(...) Compulsando os autos, verifico que se encontra incontroversa a relação jurídica entabulada entre as partes, bem como o cumprimento da obrigação contratual por parte da Autora.

De fato, o autor juntou aos autos a cópia do pregão, a Ata de Registro de Preços e as notas fiscais referente aos suprimentos fornecidos.

Segundo estabelece o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Assim, tratando o pagamento de fato impeditivo do direito do autor, caberia a prova ao município. Ocorre que a parte ré não cumpriu, devendo arcar com o ônus de sua omissão probatória.

(...)

Assim, tendo a autora demonstrado a efetiva prestação do serviço contratado nos termos do artigo 373, I, CPC, e a municipalidade requerida, por outro lado, não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor art. 373, II, CPC, a procedência é a medida que se impõe.

Por todo o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para determinar ao Município de Marabá a efetivar o pagamento da quantia de R$ 52.916,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais) à autora

(...).

Em razões recursais (Id. 23519540), o Ente Municipal alega, preliminarmente, que não se verifica documento ou qualquer outra prova que demonstre prestação de serviços no mês de novembro e dezembro, conforme se alega na inicial, de modo que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

No mérito, argui o Município que a presente ação prescindiu de documento de comprovação da efetiva prestação do serviço, de modo que a sentença recorrida afrontou inevitavelmente os art. 62, art. 63 e inciso III do seu § 2º, ambos da Lei Federal nº 4.320/64, pois a Nota de Empenho não é documento prestável a demonstrar existência de crédito junto a Administração Pública e inadmissível para cobrar valores referentes a prestação de serviços.

Ao final, requer a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos, em razão da falta de comprovação da prestação do serviço que enseje a obrigação de realização do pagamento pretendido.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 23519543).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção
(id. 25320946).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço Recurso de apelação passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se
deve ser reformada a sentença que julgou procedente a ação de cobrança para condenar o Município de Marabá a efetivar o pagamento da quantia de R$ 52.916,00 (cinquenta e dois mil, novecentos e dezesseis reais) relativo à prestação de serviços pela parte autora.

1 - PRELIMINAR DE FALTA DE PROVA DOCUMENTAL INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO:

Aduz o Município que a existência de Nota de Empenho e até mesmo da nota fiscal sem a certificação do servidor público quanto a existência do cumprimento da obrigação, não se constitui em documento hábil a comprovar existência de débito, pois não possui natureza executiva

À vista disto, deixo de analisar a preliminar, pois se confunde com o próprio mérito da demanda.

2 – MÉRITO:

Inicialmente, constata-se que a apelada ajuizou ação de cobrança relatando que sagrou-se vencedora do Processo Licitatório nº 4.479/2010, promovido pelo Município Apelante, na modalidade Pregão (035/2010), pelo sistema de registro de preços, cujo objeto é a aquisição de fornecimento de materiais de expediente consistente em suprimentos de informática (cartuchos e tintas).

Neste sentido, é válido destacar que a realização de despesa pela Administração Pública depende de prévio empenho. O empenho é o ato contábil financeiro pelo qual se destaca uma parcela ou a totalidade da disponibilidade orçamentária para atender à despesa que se pretende realizar. Após o empenho, a Administração firma o contrato de aquisição de serviço ou de fornecimento de bens.

Desta forma, a nota de empenho é o documento através do qual a despesa é contabilizada, para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor, isto é, ao emitir a nota de emprenho, a instituição pública está reservando o dinheiro para ser pago em um momento futuro.

Importante salientar que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Senão vejamos:

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

Em sintonia com os preceitos acima, cumpre ressaltar que a autorização da despesa se processa por meio de nota de empenho, a qual conterá, dentre outros elementos, a assinatura da autoridade competente, eis que é a referida assinatura que possibilita a comprovação de ter sido emanada da autoridade competente à autorização da despesa.

Além disto, ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação. A mera alegação de expedição de nota de empenho não gera automaticamente a obrigação de pagar pelo referido material.

Uma vez realizado o empenho deve o administrador promover a liquidação, que consiste na verificação da correta entrega do objeto do contrato, ou seja, se o bem foi entregue na qualidade e quantidade contratadas ou, sendo prestação de serviço, se esse foi realizado nos conformes do contrato. Uma vez verificada a certeza do que foi prestado ou entregue, aí sim está o administrador autorizado e obrigado a efetivar o pagamento.

Assim sendo, cabe a empresa se cercar das provas necessárias a comprovar a entrega do material fornecido através da celebração do contrato com o Ente Público, sendo o recibo ou nota de entrega uma formalidade essencial à cobrança pelo serviço prestado.

O artigo 373 do Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Buscando comprovar o crédito alegado, a empresa autora juntou os seguintes documentos: 1) Ata de registro de preços nº 002/2010 referente ao Pregão Presencial nº 035/2010 assinada e datada de 22/09/2010 (Id. 23519464 – pág. 2); 2) notas fiscais eletrônicas de nº 259, 260, 261 e 268 (Id. 23519455 e 23519456).

Tais documentos constituem prova idônea do crédito alegado, pois a Ata de Registro de preços nº 002/2010 referente ao Pregão Presencial nº nº 035/2010 está assinada pelas partes e datada de 22/09/2010; ainda, as notas fiscais apresentadas possuem assinaturas de Solange Márcia Campos Botelho (COORDENADORA DO SEMAD/DECOMP), com atestos de recebimento do material, conforme se verifica no Id. 23519456 – pág. 2

Assim, a falta de organização do poder público municipal não respalda lesão a direito de seus contratados, sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa.

É esse o entendimento da jurisprudência. Observe-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO AO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA. DUPLICATAS. PROVA TESTEMUNHAL. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Ação de Cobrança visando o pagamento de valores relativos ao fornecimento de material de construção à Prefeitura Municipal de Jacareacanga, conforme duplicatas juntadas aos autos.

II- As duplicatas e o depoimento de testemunha que confirmou a alegação do autor constituem instrumentos hábeis para a cobrança do crédito.

III- De acordo com a repartição do ônus da prova, incumbia a parte ré o encargo de produzir prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado pela empresa autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

IV- Restando comprovado que o Município recebeu o produto fornecido pelo autor e não lhe pagou o respectivo preço, deve ser julgada procedente a ação de cobrança, em face da obrigação do Poder Público.

V- A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processual

(8261178, 8261178, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO E NOTA FISCAL. FAZENDA PÚBLICA QUE SE LIMITA A ALEGAR QUE A AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO A EXIME DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DO TJPA.

1. "De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento" (AgRg no REsp 1256578/PE).

2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a cobrança, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0002552-07.2013.8.14.0069 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Ressalte-se que a ausência da nota de empenho não pode impedir o pagamento do material efetivamente entregue pelo fornecedor ao ente municipal mediante contrato firmado com o Poder Público, pois cabe a este zelar pela legalidade e regularidade de seus atos. Observando os princípios constitucionais da moralidade e legalidade, a Administração Pública beneficiada pelo cumprimento da obrigação da parte contratada tem o dever de arcar com o respectivo pagamento, ainda que não tenha feito o procedimento regular de empenho de notas.

Nestes termos segue a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART . 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME . SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL . DEVER DE PAGAMENTO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide . No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal. Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado . Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1256578 PE 2011/0087636-3, Relator.: Ministra DIVA MALERBI DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3 REGIÃO, Data de Julgamento: 19/04/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2016) (Grifei)

Assim, evidencia-se o direito da parte apelada de receber o valor cobrado que corresponde ao fornecimento de material em suprimentos de informática (cartuchos de tintas), observados os termos dos documentos juntados aos autos, uma vez que o Município, utilizando de teses genéricas que em nada influenciam na reforma de sentença, não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar sua responsabilidade.

3 - DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025